Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. AUSENTES.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. A rejeição de produção de prova oral irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa.
3. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).
4. Deve ser indeferido o pedido de renovação/reiteração da desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico, em período de tempo já esgotado, sem a devida comprovação de fatos novos, bem como dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.